Tribunal: TJDFT
Processo: 0745018-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745018-28.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDA MORAES CHACON RECORRIDO: HOSPITAIS INTEGRADOS DA GÁVEA S/A, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS JUNTADOS NA APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE. SERVIÇOS HOSPITALARES. COBRANÇA. MODALIDADE PARTICULAR. CIRURGIA PLÁSTICA. HEMOGRAMA E TRANSFUSÃO DE SANGUE. TRATAMENTO. EMERGÊNCIA. URGÊNCIA. REDIRECIONAMENTO. SEGURO-SAÚDE. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. 1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 2. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. A reapresentação dos documentos juntados com a petição inicial não viola o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC. 4. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida. 5. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 6. O hospital não é obrigado a direcionar a cobrança dos serviços hospitalares prestados durante cirurgia plástica ao plano ou seguro-saúde, quando o atendimento ocorre na modalidade particular e o paciente assume a responsabilidade financeira nos termos do contrato firmado entre as partes. 7. É inviável caracterizar atendimento de emergência/urgência para atrair a cobertura de procedimentos previstos no seguro-saúde na hipótese de cirurgia eletiva, particular e com fins estéticos. 8. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor; não há dano moral a ser indenizado. 9. Preliminar de inovação recursal acolhida e demais rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional; b) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; c) artigo 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998, asseverando ser devida a cobertura do plano de saúde in casu, ao argumento de que o atendimento se deu na modalidade emergencial. Afirma que, apesar de o procedimento cirúrgico ter sido eletivo, os atendimentos realizados se deram em decorrência de intercorrências havidas no decurso da cirurgia, que demandam cobertura obrigatória. Em contrarrazões, a recorrida HOSPITAIS INTEGRADOS DA GÁVEA S/A requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Antônio Feres Paixão, OAB/DF 53.701. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto a apontada contrariedade ao artigo 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas a parte recorrida HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A sejam feitas em nome do advogado Gustavo Antônio Feres Paixão, OAB/DF 53.701. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002